Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711576-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CAROLINE DE SOUSA VERAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o(a) credor(a) CAROLINE DE SOUSA VERAS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais à(o) advogado(a) peticionante para aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac